Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705012-97.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA IRIS ALVES MONTEIRO RECORRIDO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda. 2. Cabe ao juízo da recuperação judicial avaliar a manutenção do ato de constrição, ou seja, se essa providência se coaduna com o cumprimento do plano de recuperação judicial previamente aprovado e homologado, nos termos do que prescreve a Lei no 11.101/2005. Precedentes do colendo STJ. 3. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Na hipótese, a extinção da execução sem resolução de mérito enseja a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no valor da causa, eis que inexistentes os requisitos aptos a possibilitar a fixação dos honorários de maneira equitativa (inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo). 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de ter sido fixado em quantia irrisória; b) artigos 905 do CPC e 119, incisos VI e IX, da Lei 11.101/2005, alegando que deve ser dado prosseguimento à execução, bem como à penhora do bem para a satisfação do seu crédito, ao argumento de que o mero deferimento da recuperação judicial não pode inviabilizar a preservação das garantias previamente constituídas. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito”. (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto à pretendida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC, uma vez que a tese recursal, tal como colocada ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não deve subir o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 905 do CPC e 119, incisos VI e IX, da Lei 11.101/2005, tendo em vista que nesse aspecto a decisão colegiada está em perfeita harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE FALÊNCIA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DURANTE O STAY PERIOD. DEPÓSITO ELISIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE FALÊNCIA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DOS ATOS DE EXECUÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em vista do princípio da preservação das empresas, os atos de execução contra o patrimônio de empresa em recuperação judicial devem ser objeto de controle no Juízo universal. 2. A decisão que suspende o andamento de cumprimento de sentença e qualquer transferência de valores de penhoras realizadas nos autos até o advento do termo final do stay period da recuperação judicial não viola a coisa julgada, uma vez que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, o recurso especial esbarra no óbice sumular n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.901.739/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso”. (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017